Tribunal: TJMT
Processo: 0008198-32.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008198-32.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BENEDITO DA COSTA CAMPOS - CPF: 569.123.661-04 (APELANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), LUCIA FRANCISCA SANTANA CAMPOS - CPF: 178.210.611-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), BENEDITO DA COSTA CAMPOS - CPF: 569.123.661-04 (APELADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), LUCIA FRANCISCA SANTANA CAMPOS - CPF: 178.210.611-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BENEDITO DA COSTA CAMPOS E LÚCIA FRANCISCA SANTANA CAMPOS E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE PRESO EM PENITENCIÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO –
DESPROVIDO
– APELO INTERPOSTO PELOS GENITORES –
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É direito fundamental do
preso
condenado ou provisório, assegurado pelo ordenamento constitucional vigente, o respeito à sua integridade física e moral.

2. Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5.o, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela
morte
de detento.

3.
A fixação
da indenização por dano moral não pode ser inexpressiva ou caracterizada como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio; deve possuir poder repressivo, inibidor e formador de cultura ética mais elevada.

4. Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, pugnando a minoração do
quantum
indenizatório desprovido.

5. Apelo interpostos pelos genitores, requerendo a majoração da indenização parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008198-32.2014.8.11.0041

APELANTES):
BENEDITO DA COSTA CAMPOS E OUTRO.

ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADOS:
BENEDITO DA COSTA CAMPOS E OUTRO

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se
de Recursos de Apelação Cível
, interposto por
Benedito da Costa Campos e Outro
e pelo
Estado

de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
8198-32.2014.811.0041, condenou o Estado ao pagamento de 30.000,00 (trinta mil reais), à título de indenização moral.

Os Apelantes,
Benedito da Costa Campos e Lucia Francisca Santana Campos,
em síntese, argumentam que, o ato sentencial deve ser reformado no tocante ao valor fixado
, porque a dor moral causada por ato injusto de outrem encontra na indenização um duplo fundamento, o primeiro é o compensatório, pois mitigado o sofrimento por meio de vantagem monetária que, se não o atenua, permite, entretanto, pelas satisfações que o seu valor de troca permite adquirir, compensar indiretamente, na medida do possível, o mal moral causado, e o segundo é o

punitivo-pedagógico, por se prestar a dissuadir causador do dano de praticar novo atentado.

Acrescentam que, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Reforçam que, o
valor não pode ser simbólico, de modo a não minimizar a sanção a tal ponto que nada represente para o agente, e não a exagerar, para que não se transforme em especulação e enriquecimento ilícito da vítima.

Por essas razões,
pugna pelo provimento do apelo
, para que seja reformada em parte a sentença, majorando-se a indenização nos termos da inicial, no valor mínimo de 500 (quinhentos) salários mínimos vigentes, a época, da condenação para cada Apelante.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID 23922497.

Por sua vez, o
Estado de Mato
, em suas razões recursais, defende que,
o mero dissabor não gera indenização por danos morais,

Afirma que,
o direito a indenização por dano moral deve fundar-se no art. 186 do CC, onde o autor precisará provar o ato culposo do agente, o nexo causal entre o ato e o resultado, bem como o prejuízo decorrente
.

Defende que,
não existe lugar na ação de indenização pela responsabilidade objetiva para discutir aspectos subjetivos, como a ampla instrução processual, provas, contraditório e defesa que, envolve responsabilidade por dano moral.

Alega que, efetivamente,
a forma de indenização objetiva é totalmente inadequada para
a averiguação e fixação da indenização por dano moral, porquanto a análise dos aspectos subjetivos, que nesse caso exige, como o grau de culpa, as peculiaridades do caso, as circunstâncias que ocorreu o dano, e outros detalhes, não se adequam à alçada do rito restrito da apuração objetiva.

Diante desse contexto, aduz que,
que em atenção aos princípios da concentração e da eventualidade, o quantum indenizatório deve ser diminuído, a fim de que não haja enriquecimento sem causa dos Apelados, pois o valor indenizatório de 30.000 (trinta mil reais), concedidos ao Apelados, no seu entender, mostram-se irrazoável, resultando em verdadeiro enriquecimento ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja
diminuído
o valor fixado à título de indenização.

Os Apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme ID 239922499.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 66345450
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se
de Recursos de Apelação Cível
, interposto por
Benedito da Costa Campos e Outro
e pelo
Estado

de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
8198-32.2014.811.0041, condenou o Estado ao pagamento de 30.000,00 (trinta mil reais), à título de indenização moral.

Extrai-se dos autos que,
Benedito da Costa Campos e Lucia Francisca Santana Campo, são genitores do detento falecido Jorgito Santana que, narram ter sido vítima de homicídio em 22/1/2013, por fatos ocorridos nas dependências da Penitenciária Estadual Pascoal Ramos, local onde cumpria sua pena condenatória de regime fechado.

Afirmam que, o filho foi detido pela prática de atentado violento ao pudor em 26/6/2006, nas proximidades de uma escola pública, sendo que, naquela oportunidade, durante a prisão, confessou ter estuprado outra vítima.

Relatam que, o filho possuía problemas mentais e sequelas de paralisa infantil, sendo também usuário de entorpecentes e que, somente após, 4 (quatro) anos, conseguiram o deferimento do pedido administrativo no presídio, para submetê-lo a avaliação psiquiátrica.

Registram que, após a conclusão do laudo, Jorgito Santana foi transferido para ala de saúde denominada Unidade II – do Sistema Prisional do Pascoal Ramos.

Informam que, após dois anos e meio de tratamento na referida ala de saúde, foi encontrado morto, por enforcamento, segundo o laudo necroscópico.

Diante desse cenário, ajuizaram a ação de indenização por danos morais, a ser fixada pelo Juízo em valor não inferior a quinhentos salários mínimos.

Como facilmente se percebe do relatório, não há controvérsias quanto ao nexo de causalidade evidenciado entre o ato omissivo do Estado em não manter a integridade física do reeducando, certo de que o ente estatal sequer insurgiu contra sua responsabilidade.

O dano, por sua vez, é inquestionável ante ao falecimento do filho dos Autores, ora Apelantes.
A causa de pedir recursal, portanto, se concentra, única e basicamente, no quantum indenizatório fixado na sentença.

Pois bem.

Analisarei os dois apelos em conjunto.

De início, c
abe destacar que é direito fundamental do
preso
, assegurado pelo ordenamento constitucional vigente, o respeito à sua integridade física e moral (
CF
, art.
5o
,
XLIX
). Trata-se de seara em que é compulsória a intervenção do Estado, obrigado que está a garantir a vida daqueles que estão sob sua custódia, mantendo-os a salvo de qualquer tipo de agressão, inclusive daquelas perpetradas pelos próprios companheiros.

Correta, pois, a sentença ao reconhecer a responsabilidade do Estado pela
morte
do filho dos Apelantes.

No tocante aos danos morais, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser partilhado pelos genitores,
objeto dos recursos interpostos
, entendo que tal valor não é razoável e que a sentença de primeiro grau merece reforma neste quesito, pois, a meu ver, tal valor é irrisório em face do dano sofrido.

Impõe,
ressaltar que, com relação à fixação do
quantum
dos danos morais, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico sofridos pelos genitores, todavia, a doutrina e a jurisprudência estão conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros
.

De forma geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No dano moral, porém, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, além da intensidade do sofrimento trazido à vítima.

A fixação
da indenização por dano moral não pode ser inexpressiva ou caracterizada como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio; deve possuir poder repressivo, inibidor e formador de cultura ética mais elevada.

A
morte
de um ente familiar querido, na qualidade de filho dos Recorrentes, a toda evidência, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção, dispensada demonstração, notadamente em razão da imprevisibilidade do evento. É o que se chama de danos morais reflexos ou por ricochete, ou seja, embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros (
préjudice d’affection
).

O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima (desempregado) e da pessoa obrigada (Estado de Mato Grosso), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos.

Fixados esses pontos, não assiste razão o Apelante Estado de Mato Grosso.

Por fim, seguindo o raciocínio exposto,
o valor da indenização
merece ser reformado na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada genitor.

Por essas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, interposto por
Benedito da Costa Campos e Lucia Francisca Santana Campo, majorando o quantum indenizatório, à título de danos morais,
na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada genitor. Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021